Tribunal: TJSP
Processo: 2197780-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197780-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLASSICA
EVENTOS E STANDS LTDA, são agravados VALENCIA SECURITZ DE CRED S/A e
CAVOA COMERCIAL EIRELI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197780-16.2020.8.26.0000 -Voto no 24666 jv fco
2
VOTO No 24666
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197780-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 3a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
AGRAVANTE: CLASSICA EVENTOS E STANDS LTDA
AGRAVADOS: VALENCIA SECURITZ DE CRED S/A E CAVOA COMERCIAL EIRELI,
TUTELA DE URGÊNCIA. Sustação dos efeitos dos protestos.
Deferimento da tutela, com exigência de caução idônea.
Inadmissibilidade. Verossimilhança das alegações de ausência de
lastro dos títulos protestados pela securitizadora. Hipótese em que
se
encontram
presentes
os
pressupostos
autorizadores
do
provimento antecipatório (art. 300, do CPC). Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 24) que, em ação
de cancelamento de protesto com pedido de sustação dos efeitos dos protestos, deferiu
a tutela de urgência requerida, mediante caução idônea, a ser prestada em 5 dias.
Sustenta a agravante, em suma, que não possui qualquer relação jurídica
com os agravados, e, tampouco adquiriu qualquer mercadoria referente aos os títulos
protestados, pelo que que é de rigor a concessão da tutela de urgência para sustação
dos efeitos dos protestos, sem imposição de caução.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de ação de cancelamento de protesto c.c. pedido de sustação
dos efeitos dos protestos, na qual foi deferida a tutela com imposição de caução idônea.
Diante da narrativa dos fatos do pedido inicial, de ausência de lastro dos
títulos protestados e de que não possui relação jurídica nem com a sacadora e,
tampouco com a securitizadora, que protestou os boletos, possível concluir que a
pretensão tem fundamento relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197780-16.2020.8.26.0000 -Voto no 24666 jv fco
3
Verifica-se, assim, o perigo de dano atual que, na hipótese presente, se
mostra evidente, pois inegável que a publicidade dos efeitos dos protestos, se mantida,
acarretaria prejuízo.
Sobre o tema, por analogia, julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
Cautelar de sustação de protestos. Decisão que indeferiu o pedido liminar.
Controvérsia quanto à possibilidade de saque de duplicata para cobrança
de multa contratual. Em primeira análise, observa-se que o título não se
refere a uma prestação de serviços. Verificados os requisitos para a
concessão da medida pretendida. Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Reforma da decisão agravada. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2077671-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de José
Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro:
18/05/2020).
Evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, era mesmo de rigor a concessão da tutela pretendida, mas sem exigência
de caução.
Portanto, presentes os pressupostos legais, há de ser reformada a r.
decisão recorrida, afastada a ordem para prestação de caução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator